Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-75.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000743-75.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVALDO APOLINARIO DE JESUS

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA

APELADO: DURVALINO CUNHA BERNARDO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINGUIU O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA. O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DA TRAMITAÇÃO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso foi interposto contra a sentença que extinguiu, com resolução do mérito, a ação monitória proposta pelo Apelante, reconhecendo a prescrição da sua pretensão. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, sob o fundamento de que a instauração do conflito de competência suspendeu o curso da prescrição.

2.
No caso de cheque que perdeu a eficácia de título de crédito, a pretensão de cobrança do credor prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data de emissão do título. É o que dispõe o art. 206, §5º, I do CC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Sentença reformada. No caso, o Apelante ajuizou ação de busca e apreensão (posteriormente convertida em ação monitória), porém não houve citação do Apelado, pois foi suscitado conflito negativo de competência. Sendo assim, em que pese não tenha havido a citação do Apelado e, consequentemente, não tenha havido a interrupção da prescrição, o prazo prescricional ficou suspenso em razão da suspensão do processo. Portanto, a sentença merece ser reformada.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000743-75.2021.8.05.0080, oriundos da 7ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,
VIVALDO APOLINARIO DE JESUS
e, como Apelado,
DURVALINO CUNHA BERNARDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos ter
mos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA